Tribunal: TJDFT
Processo: 0710493-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0710493-08.2019.8.07.0018 APELANTE: P. N. D. O., DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: TAILANE NEVES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, P. N. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: TAILANE NEVES DA SILVA DESPACHO Admito o agravo interno, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, nos termos do artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de intimação do Secretário de Educação do DF para que cumpra a decisão do Tribunal (ID 21600228), uma vez uma vez que providências dessa natureza refogem à competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Ademais, eventual pedido de cumprimento provisório do acórdão deverá observar o disposto na legislação processual civil, junto ao juízo competente. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019